Tribunal: TJDFT
Processo: 0711517-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O acordo entabulado nos autos da execução, assumindo feição de negócio jurídico complexo, demanda homologação judicial, a fim de que produza regularmente seus efeitos, conforme estabelece o artigo 842 do Código Civil.
2. De acordo com o artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes, o Juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
3. A homologação judicial de acordo para cumprimento da obrigação enseja o sobrestamento do processo até o integral adimplemento do débito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.